Tribunal: TJMT
Processo: 0007082-80.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007082-80.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICHER SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 054.065.351-96 (APELANTE), GREICE DO CARMO SILVA - CPF: 045.228.311-61 (VÍTIMA), NATALIA GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO
- PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA
S
VÍTIMA
S
CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZID
OS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - I
NVIABILIDADE
- R
ECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das de
clarações firmes e coerentes da vítima
e
o seu reconhecimento, por ela
, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
“
Com efeito, as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial
” (STJ,
AgRg
no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022).

3
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RICHER SILVA DO NASCIMENTO
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no art.
157,
caput
,
do Código Penal, à pena de

04 (quatro) ano
s de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais,
o apelante sustenta que “
o que o juízo considerou como
reconhecimento pessoal não pode ser con
siderado como tal, visto que o
procedimento foi realizado de mane
ira informal, sem respeitar as
formalidades do artigo 226 do CPP
”
.

Pautado nesses argumentos
,
requer seja o presente
recurso conhecido e ao final provido, reformando a sentença de primeiro grau para absolver o Apelante, ante
à
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, artigo 5o, LVII, CRFB/88 e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Ric
a
(I
d.

228270193
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação
(I
d.

228270198
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda,
manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.

237172161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

“
(...) FATO
1
:

ROUBO SIMPLES

No dia 06/02/2017, p
or volta de 16h00min, nas proxi
midades da Rua 04,
Quadra 25, Casa 547, Bairro Jar
dim Industriário, nest
a Capital, o denunciado RICHER
SILVA DO NASCIMENTO
subtraiu, mediante violência e
grave ameaça (simul
ando estar armado), o aparelho
celular marca Samsung SM (avaliado indiretamente em R$450,00 – fls.26
) de propriedade da vítima NATA
LIA GOMES DA SILVA.

FATO
2
: ROUBO SIMPLES

Em concurso material
de crimes, na mesma data, por
volta de 17h00min, no Ba
irro Nova Esperança III, nesta
Capital, o denunci
ado RICHER SILVA DO NASCIMENTO
subtraiu, mediante
violência e grave ameaça (simu
lando estar armado
), o aparelho celular marca Sam
sung (avaliado indireta
mente em R$470,00 – fls.26) de
propriedade da vítima GREICE DO CARMO SILVA.

DOS FATOS EM COMUM:

Segundo consta no incluso caderno in
vestigativo, na
data dos fatos polic
iais militares foram acionados
(CIOSP) para averig
uar um suspeito na condução de
uma motocicleta Honda/T
itan, de cor preta, que estava
praticando roubos em pontos diversos desta Capital.

Diante das informações
e cientes das características
do criminoso, os mili
tares empreenderam diligências
que culminaram na su
a efetiva localização nas proxi
midades do Bairro Pedra Noventa, nesta Capital, send
o

certo que estava conduzindo a motocicleta Hon
da/CG
125, preta, placa NPE
– 4280.

Em revista os militares
localizaram 04 (quatro) celula
res de origem suspeita,
ocasião em que, ele confessou
ter subtraído 03 (três)
deles. O denunciado foi preso
em flagrante d
elito e conduzido à Delegacia.
Em interrogatório negou
a prática do crime (fls.13). A
vítima GREICE foi ou
vida em sede policial e reconheceu
denunciad
o RICHER como sendo o autor do
roubo (fls.07/08).

Também ouvida em Sede
Policial
a
vítima NATALIA diz
não ter condições de reconhecer o d
enunciado, no entanto,
reconhece o aparelho celular que estava na posse dele (fls.08/09).

Ante o exposto cumpre
ao Ministério Público Estadual
denunciar RICH
ER SILVA DO NASCIMENTO, como in
curso no art.157, “cap
ut”, do Código Penal (por duas
vezes), em concurso mat
erial de crimes, nos termos do
artigo 69 do Código
Penal requerendo que seja
rece
bida a presente
e pro
cedida a citação do denunciado
para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até f
inal julgamento ouvindo-se as
testemunhas ora arr
oladas, nos termos dos artigos
394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.
”

(Id.
228270161
, p. 07-09
)
.

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
em 04
(quatro) anos de reclusão

em regime aberto
e ao p
agamento de
10 (dez) dias-multa

(Id.

228270181
).

Inconformada com a decisão a defesa interpôs
recurso, argumentando que não há evidências suficientes para comprovar o envolvimento do acusado nos fatos descritos na denúncia. Ao final, solicita a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,

artigo
5
, LVII, CRFB/88 e artigo 8.2
,
do Pacto de San José da Costa Rica
(Id.

228270193
)
.

Aduz que
“não foram re
speitadas as formalidades do ar
tigo 2
2
6
,
do CPP, tendo em vista que
o reconhecimento que embasou o
édito condenatório sequer foi realizado em delegacia, com a disposição de outros presos semelhantes

a ele,
bem como não foi realizado ne
nhum out
ro ato de reconhecimento formal nos autos”.

Entretanto,
razão
não lhe assiste.

A
autoria e materialidade delitivas estão
suf
i
cientemente
comprovadas por meio do
Boletim de Ocorrência n.
2017.43881
(Id.
228270161
– p.
24-27
),
Termo de D
epoimento
(Id.
228270161
– p.
12-15
)
,

Auto
de
Prisão em Flagrante
(Id.
228270161
– p.
11
),
Termo de Apreensão
(Id.
228270161
– p.
27
),
Termo de Declaração (Id.
228270161
– p.
16-17
),
Nota de Culpa
(Id.
228270161
– p.
23
),
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
228270161
– p.
21-22
);
Termo de
reconhecimento de objeto
(Id.

228270161
– p.
19
),
interrogatório do réu, oitiva da vítima e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgame
nto (relatório de mídias – Id.

228270179
).

C
onforme se extrai das provas carreadas aos autos, mormente pelas oitivas das testemunhas e vítima,

resta evidente ser o apelante
o autor do crime em comento.

Isso porque a vítima

Greice do Carmo Silva, ao
ser ouvida em sede inquisitorial
,

relatou
:

“Q
ue estava andando pela rua, quando ouviu alguém dizendo para ela que não olhasse para trás.
Acreditando que se tratasse de uma brincadeira, por curiosidade, acabou olhando, e neste momento o acusado, de forma abrupta, subtraiu
o seu aparelho celular e fugiu.
Em seguida a declarante se aproximou da casa de uma amiga, de onde visualizou uma viatura de polícia, noticiando imediatamente o ocorrido, oportunidade em que foi convidada a acompanhar nas buscas.

Após ser dado conhecimento sobre a prisão do acusado, a declarante e os policiais se deslocaram até o local onde ele se encontrava preso, ocasião em que a vítima procedeu ao reconhecimento do acusado como autor do assalto, como também recuperou seu aparelho
celular
” (
grifos meus)
.

Sob o crivo do contraditório foram ouvidos ambos os policiais militares que participaram da diligência à época (
Giancarlo Amorim da Silva
e
Luciano Alves Fonseca
).

“
J
udicialmente
, a testemunha policial militar Giancarlo Amorim da Silva disse estar lotado no batalhão de trânsito, e que na do fato, após realizarem uma abordagem de rotina no acusado, tomaram conhecimento quanto à existência de roubos a celulares praticados contra algumas mulheres.

Ao realizar revista pessoal no acusado, logrou-se êxito em loca
lizar dois aparelhos celulares.

Então, em um primeiro momento, o acusado disse que os aparelhos celulares estavam com ele porque trabalhava com a manutenção de tais aparelhos. Neste momento, foi feito contato com uma das vítimas, que confirmou que a res furtiva perten
cia a uma das vítimas de roubo.

Ato seguinte, a vítima foi trazida por outra guarnição de polícia, oportunidade em que realizou o reconhecimento pessoal do acusado.
”

“
a
testemunha policial militar Luciano Alves Fonseca relatou que ao proceder à abordagem do acusado, em uma fiscalização de trânsito, verificou-se que ele estava nervoso e trazia consigo dois celulare
s, além do que pertencia a ele.

Ao ser indagado sobre os celulares encontrados, o acusado justificou a posse dos mesmos pelo fato de trabalhar com manutenção de
aparelhos no shopping popular.

Na mesma ocasião chegou ao conhecimento do depoente havia ocorrido um assalto momentos antes, sendo constatado que pelo menos um desses
celulares era produto de crime.

Então, entraram em contato com a vítima, que se fez presente no local, onde reconheceu o acusado como autor do
roubo, como também identificou u
m dos celulares apreendidos como sendo de sua propriedade.
”

Afir
maram, ainda, que inicialmente
o apelante negou a prática delitiva, porém depois confessou que tinha

cometido o roubo em face de Greice, s
imulando estar armado, pois
,
se
gundo ele, estava precisando de dinheiro
.
A
propósito, trechos

do depoimento do PM Giancarlo:

“(...) A minha equipe é a equipe de motociclistas do
ba
talhão de trânsito e c
omo de praxe, a gente faz é um
bloqueio, né? É fiscalizaç
ão de trânsito. Aí nós fizemos
um bloqueio entre o São Gonçalo e o Jardim industrial.

É uma rua. É paralela
aí a avenida que geralmente as
pessoas que cometem ilícit
o, eles passam geralmente
por esses bairros para c
ortar, para não passar pela Fer
nando Correia, certo? E aí ao no momento que nós já estávamos fazendo a abo
rdagem, né? (...) no rádio foi
informado que o cidad
ão em uma motocicleta teria efe
tuado
2
roubos, né?
primeiramente
falou que estava na área do industrial, aí
como eu percebi que estava na
área do industrial, falei, ó
, pode ser que eles passem por
aqui, não é? Então vamos abordar as motocicletas e
co
meçamos a abordar as motocicletas, né? E isso
veio,
um cidadão normal. Eu ped
i para ele parar, como eu faço
com outras motocicletas, ele parou
(
...) Primeira
mente
, é feito a revista e no momento da revista nós verificamos que ele estava com, além do
ce
lular
dele, mais 2 ou 3 celulares, se não me
en
gano, 2 celulares aí. É, fizemos a revista, checamos os veículos dele, o veí
culo dele estava é no momento,
estava com licenciamen
to atrasado, né? E aí, o rapaz
que trabalha comigo, o
soldado Fonseca me lembrou da
ocorrência, né? (...)
esse celular aqui que ele está
com ele aqui era u
m celular feminino, porque ele
apresentou o celular, o estava ligado e estava

com uma tela de femin
ino (...) no primeiro momento,
ele disse que ele fazia conserto de celulares, né? Aí
eu
perguntei para ele se el
e tinha alguma ordem, né? Algo
por escrito, alguma cois
a assim? Nota fiscal, ordem de
serviço. Ele começo
u a gaguejar tal e ficou muito
nervoso, aí eu solicitei que o policial entrasse em
con
tato com a guarnição
(
...) Aí
eu sei que o celular
to
cou
, a gente atendeu e confirmou que o celular era da vítima. Aí diante disso, chamei a viatura e nós
levamos ela

pra
delegacia juntamente com o
cidadão. (...) Ele disse
que tinha
feito,
né, que ele,
que estava precisando muito de
dinheiro. Que ele
estava aqui, ele est
ava precisando, só que ele não
entrou em detalh
es (...) ele disse que não era
arma, ele só simulou que estava armado. Aí
di
ante disso, nós
levamos ele
para a delegacia,
re
gistramos
a ocorrência e o veículo (
...) A
viatura passou no local e
de dentro da viatura, lá da de
dentro da viatura,
a menina reconheceu o cidadão
e aí nós pegamos o
celular mostrando
pra
ela; ela
disse que era o celular dela (...)”. (I
d
n
.
228270179).

N
os delitos contra o patrimônio, que são frequentemente cometidos de forma oculta ou em segredo, a palavra da vítima assume especial relevância, muitas vezes prevalecendo sobre a negativa do acusado. Isso é especialmente verdadeiro quando o relato da vítima se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução criminal.

No que se refere
ao processo, verifica-se que o depoimento da vítima

é coerente
ao descrever os acontecimentos. E

em juízo foi firme em dizer que após a prisão do acusado, realizou o seu reconhecimento pessoal, além de reaver o seu aparelho celular.

Por outro lado,

ainda que não tenham sido obedecidos os

requisitos previstos no artigo 226
,
do Código de Processo Penal, conforme

sustenta o apelante, há
que se concluir que a sentença
condenatória fo
i devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária por meio de outras tantas provas da materialidade e

da autoria delitivas.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
,

do CP, fund
amentada nas palavras
da vítima, as quais foram corroboradas pelo acervo probatório constante nos autos.

N
esse sentido é o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado.

3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022.) (grifos meus)

“[...]
3
. Ademais
, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.
Agravo regimental desprovido”
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019)
.

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERV
ÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PEN
AL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A
AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
HABEAS CORPUS

INDEFERIDO.
1
.
Reconhecimento
fotográfico
realizado sem observância das
formalidades prev
istas no art. 226 do Código de
Processo Penal
pode ser admitido como prova e
valorado desde que amparado em
outros
elementos cap
azes de sustentar a autoria do
delito. 2. Agravo int
erno desprovido.”
(STF – HC n.
225374/SP, Rel. Min.
Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
25.08.2023).”

(grifos meus)
.

No presente caso se mostra evidente que logo após o cometimento do crime o apelante foi preso, sendo que a vítima foi até onde ele se encontrava e de pronto afirmou ser ele o autor do crime
, tendo, inclusive, no ato, recuperado seu celular, de modo que não cabe aqui a negativa de autoria ou aventar ilegalidade no imediato reconhecimento do apelante pela vítima.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de

RICHER SILVA DO NASCIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024